Tribunal: TJMT
Processo: 0004283-92.2010.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004283-92.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), GILBERTO JUTHS RISSATO - CPF: 363.566.629-72 (ADVOGADO), V RIEDI - CNPJ: 02.437.395/0001-10 (APELADO), VALMOR RIEDI - CPF: 345.776.709-25 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE , NÃO CONHECEU DO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA A ASSESSOR JURÍDICO – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INÉRCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do artigo 76, § 2º, I, do Código de Processo Civil de 2015, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual. (AgInt no REsp 1612350/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, REPDJe 02/02/2017, DJe 07/12/2016).

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0004283-92.2010.8.11.0015, movida contra
V RIEDI e VALMOR RIEDI
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II do Código de Processo Civil.

Sustenta o Município, em sede de Apelação, que
o arquivamento provisório da presente ação operou-se, exclusivamente, por força de Provimento da Corregedoria Geral de Justiça que determinou, de ofício, a remessa dos autos ao arquivo sem baixa no distribuidor, ante o baixo valor da execução, e não por requerimento ou inércia da parte exequente, ora Apelante, ou então pela não localização do devedor e nem tampouco pela ausência de bens penhoráveis.

Aduz que antes da remessa dos autos ao arquivo provisório, não há qualquer intimação da Fazenda Pública para que promovesse o andamento do processo, revelando a ausência de circunstancias que demonstrassem eventual contumácia do autor.

Relata ainda que a situação deflagrada no caso in concreto diverge sobremaneira da hipótese descrita tanto na Sumula n° 314 do STJ, quanto no julgamento do REsp n° 1.340.553, utilizado pelo magistrado
a quo
como motivação do seu ato decisório jurisdicional.

Afirma que não há prescrição intercorrente se a culpa pela demora do prosseguimento do feito ou arquivamento provisório dos autos é inerente à estrutura do Poder Judiciário, conforme inteligência da Súmula n° 106 do STJ.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição intercorrente e cassar a sentença objurgada.

Sem contrarrazões, já que não houve a angularização processual.

Em despacho, o relator determinou a intimação do Município de Sinop para regularizar a representação processual, decorrendo o prazo in albis, conforme certidão.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em decorrência da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, julgando, por conseguinte, extinto o feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece conhecimento.

Como se vê dos autos, o recurso de apelação foi protocolado pelo Assessor Jurídico, sem a devida juntada de procuração nos autos.

Intimado o apelante para regularizar a representação processual, este se quedou inerte, conforme certidão.

Nos termos do art. 75, III, do Código de Processo Civil, o Município será representado em juízo, ativa e passivamente, por seu prefeito ou procurador.

Em razão disso, verificada a incapacidade processual ou irregularidade da representação, será concedido prazo razoável para o saneamento do vício, nos termos do art. 76 do CPC, senão vejamos:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

(...)

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.

Logo, como o apelante não comprovou a capacidade postulatória do assessor jurídico, o recurso interposto não deve ser conhecido em decorrência da irregularidade de representação da Fazenda Pública.

A respeito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO SUBSCRITOR DO AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. 1. Nos termos do artigo 76, § 2º, I, do Código de Processo Civil de 2015, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual. 2. No caso dos autos, o advogado que assina a petição do agravo interno não possui procuração, e a parte recorrente, apesar de ter sido devidamente intimada para proceder à regularização da sua representação processual, permaneceu inerte, o que impõe o não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno não conhecido”. (AgInt no REsp 1612350/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, REPDJe 02/02/2017, DJe 07/12/2016).

Assim, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
não conheço do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020